Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEBER MONTEIRO CRUVINEL JUNIOR, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência requerida em desfavor de EMILLY CRISTINA ARAÚJO DE OLIVEIRA. O autor alegou que é locatário de um imóvel comercial de propriedade da requerida, onde explora atividade de restaurante. O valor atual do locativo é de R$6.422,59 (seis mil quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos). Contudo, em face das medidas restritivas de combate à covid-19, está com suas atividades comerciais suspensas e não teria condições de pagar o custo locativo integral. Inicialmente, propôs à locadora o pagamento do correspondente a 30% (trinta por cento) do valor mensal do aluguel, mas não foi aceito, e apresentou contraproposta de desconto de 30% (trinta por cento) até que o poder público autorize a retomada das atividades. No entanto, o desconto oferecido não seria suficiente, haja vista que precisa honrar com outras despesas do negócio, em especial o pagamento dos funcionários. Requereu a antecipação da tutela recursal para revisar “a Cláusula Primeira do contrato de aluguel firmado entre as partes, reduzindo o valor de sua prestação para a quantia de R$1.807.53 (hum mil oitocentos e sete reais e cinquenta e três centavos), que corresponde à 30% (trinta) por cento, do valor anteriormente pactuado, enquanto o imóvel permanecer fechado ou com sua estrutura parcialmente inutilizada”. Ao final, postulou o provimento do recurso com a confirmação da liminar. Na origem, foi requerida gratuidade de justiça, contudo o magistrado ainda não apreciou o pedido, que foi renovado nesta esta instância recursal. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade, que pode ser excepcionada quando haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” O recorrente declinou que deixou a atividade assalariada que exercia, momento em que adquiriu o fundo de comércio, dedicando-se integralmente à empresa e de onde obtém o seu sustento. A condição de hipossuficiência é coerente com a narrativa dos autos, não havendo elementos que infirmem a declaração do agravante, de sorte a justificar o deferimento da benesse pelo menos para a tramitação deste recurso. Passo ao exame do pedido liminar. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal, em que o agravante pretende a revisão excepcional do contrato de locação e enquanto perdurarem as medidas restritivas ao comércio para prevenção da covid-19. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Nas relações contratuais prevalece a liberdade das partes e a intervenção mínima do Estado, que se justifica apenas em caráter excepcional e limitado (art. 2o, III, da Lei 13.874/2019 e art. 421-A, III, do Código Civil). A regra, é que a extinção ou revisão judicial dos contratos deve ser evitada, recomendando-se aos contratantes que, dentro do direito de livre disposição e contratar, busquem soluções consensuais que melhor atendam seus interesses, em atenção à função social do contrato, à boa-fé objetiva e a probidade (art. 421 e 422, do Código Civil). Contudo, a pretensão assenta-se na superveniência de situação excepcional e imprevisível, que teria tornado a obrigação de uma das partes excessivamente onerosa e, portanto, justificaria a revisão judicial do contrato, na medida em que as tentativas de negociação entre as partes envolvidas teriam se esgotado. Quando a negociação consensual se mostra impossível em razão de entraves ou dificuldades intransponíveis às partes, resta legitimada a intervenção do Estado, se para preservar o contrato, for bastante e suficiente a recuperação do equilíbrio econômico-financeiro das suas prestações. A locação constitui contrato bilateral, oneroso e sinalagmático, o que significa que ambas as partes se obrigam reciprocamente a prestações equivalentes. Sobre o locador recai a obrigação de disponibilizar o imóvel em condições de servir ao uso a que se destina, enquanto ao locatário incumbe pagar o preço e encargos ajustados, conservar a coisa e restituí-la no estado em que recebeu (arts. 566, I, e 567 do Código Civil). O Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde, impingindo longo período de isolamento social pelas autoridades sanitárias, têm impactado sobremaneira a atividade comercial, em especial para as pequenas empresas prestadoras de serviços e que não possuem estrutura ou condições de manter vendas à distância. A clientela do agravante seria composta basicamente pelos demais comerciantes e empregados que trabalham no complexo comercial, mas em razão das medidas restritivas impostas pelo Poder Público, encontra-se com seu estabelecimento comercial fechado e inoperante, assim como todos os outros empresários no seu prédio. Regra geral, o risco da atividade empresarial cabe exclusivamente ao locatário. Eventual resultado insatisfatório do seu negócio não deve repercutir em suas obrigações para com o locador. Apesar da falta de faturamento neste período, o inquilino continua obrigado a arcar com as despesas locatícias, condomínio e salário dos funcionários. Porém, uma situação excepcional e imprevisível se instalou no cenário nacional, que tem patrocinado o esgotamento da reserva financeira dos comerciantes, a qual era fundamental para fazer frente ao cumprimento integral das despesas correntes. E mais, impedidos de exercer o comércio pelas autoridades sanitárias, sobreveio a interrupção do fluxo de caixa, a obtenção do lucro, ciclo econômico e financeiro imprescindível para a sobrevivência da atividade. Por conseguinte, o cumprimento da contraprestação em contratos desse jaez torna-se impossível ou às vezes excessivamente onerosa. Essas situações, decorrentes da imprevisibilidade, não são estranhas ao direito civil, que possui diversas disposições a respeito, conferindo a extinção da obrigação e o restabelecimento das partes ao status quo anter ̧ sem direito às perdas e danos, se não houve culpa de quaisquer das partes (artigos 234, 235, 238, 240, 248, 250, 253, 256, etc.). Dessas disposições em particular, merece especial atenção o artigo 317 do Código Civil, que permite a revisão do valor da prestação com base na teoria da imprevisão: Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Do mesmo modo, o artigo 478, que trata da onerosidade excessiva da prestação, em razão de situação extraordinária e imprevisível: Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Essas referências mostram a possibilidade de interferência judicial nos contratos, afastando-se, em situações excepcionais, sua imutabilidade e força vinculativa (pacta sunt servanda). É praxe no mercado imobiliário que a expressão econômica do locativo comercial retrate o grau potencial de exploração econômica do imóvel. Quanto maior o potencial de geração de renda, maior também será o valor do aluguel. Em contraposição, imóveis com baixo potencial também terão reduzido o retorno para o locador. Daí porque o art. 567, do Código Civil, prescreve que “se, durante a locação, se deteriorar a coisa alugada, sem culpa do locatário, a este caberá pedir redução proporcional do aluguel, ou resolver o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim a que se destinava”. Percebe-se que sobejam princípios e regras de direito na proteção do contrato, seja quanto a sua intangibilidade e seu caráter vinculativo, seja na preservação do princípio da boa-fé, probidade e ao não enriquecimento ilícito, de modo que, nos contratos de execução continuada, sobrevindo alteração extraordinária e imprevisível das bases fáticas e jurídicas ao tempo do seu ajuste, poderão quaisquer das partes pedir sua revisão. No mais das vezes, a iniciativa partirá daquele que suportará a prestação que se tornou desproporcional pela mudança superveniente. Feitas essas breves considerações, conclui-se que, embora o risco da atividade econômica recaia sobre o empresário, os fatos e fundamentos que amparam a pretensão nesta lide estão totalmente dissociados do risco do comércio, tampouco era previsível, além do estado de calamidade ter varrido o território nacional. Há sem dúvida alguma uma nova realidade sócio-econômica em razão da restrição do funcionamento dos meios produtivos e do consumo, ou seja, abarcando o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, refletindo diretamente na oferta de produtos. Dentre as várias atividades fortemente atingidas, as dos restaurantes é uma delas, tolhidos de abrir suas portas inicialmente e, com muito demora, admitiu-se a oferta por encomenda (delivery), mas sabidamente insuficiente para consecução da sua finalidade e sustentabilidade econômica. Conforme já foi possível deduzir, não se trata de averiguar culpa de quaisquer dos contratantes pelo evento excepcional e imprevisível, mas tão somente o seu impacto sobre as relações econômicas. Diante da realidade que se apresenta, estando o imóvel locado temporariamente impedido de funcionar ou sob restrição no seu atendimento, com o comprometimento da sua destinação, é cabível a revisão das balizas das condições contratuais iniciais, ainda que por período passageiro, de modo a não precipitar a própria resolução do contrato, mas preservar sua função social e o exercício da atividade econômica pelo locador mais à frente. A pretensão do inquilino é apenas de readequação do valor da locação e não de sua resolução, conforme já asseverado, razão pela qual é preciso ponderar as razões e informações no processo até o momento, para se municiar das condições que permitirão seu arbitramento, ainda que provisório, nessa fase inicial da demanda. A redução deve ser suficiente para viabilizar a manutenção do negócio e preservar o interesse do locador. Em especial que, ao final do período de restrição, possa voltar a funcionar gerando riqueza, preservando os empregos e cumprindo sua função social, assim como garantir a justa remuneração do proprietário pelo uso da coisa por terceiro. Por conseguinte, independentemente do caminho escolhido, o direito e interesse do locador não poderá ficar desguarnecido, porque a oferta do imóvel no mercado imobiliário tem igual importância na economia local, como também na doméstica, considerada a condição de quem arrenda o imóvel. Neste juízo perfunctório, considerando as tratativas extrajudiciais das partes, com propostas recíprocas de pagamento ou redução de 30% do valor locativo, e de modo a fixar uma quantia que possa atender, ainda que provisoriamente, a sobrevivência da relação jurídica, até que se estabeleça um valor definitivo e de acordo com a atual realidade local e nacional, tenho como razoável a redução do aluguel à metade do valor ora vigente até que seja possível fixa-lo com base em melhores dados técnicos e superada a fase de pandemia. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para, em sede de tutela provisória antecedente de urgência, reduzir o aluguel a 50% (cinquenta por cento) da prestação então vigente pelo período que perdurarem as medidas restritivas impostas pelo Poder Público que impeçam o pleno funcionamento dos restaurantes, considerada inclusive a particularidade dos estabelecimentos que funcionam em shopping ou centros comerciais. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator